Tribunal: CARF
Processo: 13847.720070/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.720070/2016-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.581 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
VINICIUS LOPES DE BRITO 29016043829
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA NA MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição constante do Termo de Indeferimento -
eletronicamente emitido - prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o direito de defesa, deve o ato administrativo ser anulado,
reconhecendo-se válida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o ano-
calendário de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário no sentido de se considerar válida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o
ano-calendário de 2016.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.720070/2016-43
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

Relatório
Inicialmente, a Interessada recebeu um Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (SN), no qual constou o seguinte motivo de impedimento à opção ao SN:

Em sua Impugnação ao referido Termo, a Interessada se disse surpreendida com
tal indeferimento, uma vez que teria providenciado o pagamento dos débitos ali indicados em
data anterior a 31 de janeiro de 2016.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

Consta que em 29 de janeiro de 2016 a Interessada procedeu ao recolhimento de 4
(quatro) débitos, então indicados no referido Termo como saldo devedor no valor de R$ 50,00,
cada um, em fls.08 a 18 – Documentos Diversos – Outros.
A seguir se reproduz o relatório e voto da decisão da DRJ, consubstanciada no
Acórdão de no 12-84.956, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJ1, em sessão proferida em 27 de
janeiro de 2017:
Relatório
A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 15/01/2016, mas
teve seu pedido indeferido pelo fato de possuir débitos com a Fazenda Nacional
em situação de exigibilidade — cfr. Termo de Indeferimento da Opção,
registrado em 17/02/2016 (fl. 07).
Insatisfeita, a Interessada protocolizou, em 03/03/2016, a manifestação de
inconformidade de fls. 02/03, alegando, em síntese: — que já teria regularizado
as pendências (docs. fls. 12/13)
É O RELATÓRIO.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Dela resolvo conhecer.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, dispõe, em seu art. 16, § 2o, sobre a
formalização da opção pelo Simples Nacional:
LEI COMPLEMENTAR no 123, de 14 de dezembro de 2006
“Art. 16 A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano
calendário.
................................................................................................................................
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano calendário de opção, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro deste
artigo.”
O deferimento da opção, como se sabe, fica sujeito à verificação de eventuais
situações impeditivas. Uma destas situações, prevista no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 refere-se, exatamente, à existência de
débitos fiscais com exigibilidade não suspensa:
LEI COMPLEMENTAR no 123, de 14 de dezembro de 2006
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.”
É bem verdade que as normas regulamentadoras baixadas pelo Comitê Gestor
do Simples Nacional oferecem às empresas optantes a chance de regularizar
suas pendências. Esta regularização, todavia, há que ser feita dentro do prazo
de solicitação da opção, vale dizer, até o último dia útil do mês de janeiro. É o
que determina o art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011:
RESOLUÇÃO CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)”
Ora, no caso concreto, os elementos acostados aos autos indicam que as
pendências que deram causa ao indeferimento da opção não foram
regularizadas na forma devida. Com efeito: - em que pese a Interessada tenha
efetuado o recolhimento dos valores originais das multas em janeiro de 2016
(cfr. pesquisa de fls. 25/26), fê-lo todavia sem o acréscimo dos juros de mora.
Resultou daí um saldo devedor de R$ 3,07 para cada uma das quatro multas,
perfazendo um débito total de R$ 12,28 em aberto.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à manifestação de inconformidade
da Interessada, no sentido de CONFIRMAR o INDEFERIMENTO de sua opção
pelo Simples Nacional formalizada em 15/01/2016.
É COMO VOTO.
Assinado digitalmente
Marcelo Franco de Matos
Auditor-Fiscal da Receita Federal
Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em síntese, a Recorrente alega:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se
conhece.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

Contrariamente ao voto da decisão recorrida, entendo que a Interessada cumpriu o
que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional ou seja, a
pronta regularização dos débitos e, se não o foi integralmente, a causa se deve a uma falha
recorrente na emissão destes atos de indeferimento de opção ao Simples Nacional.
É possível constatar nos recolhimentos, porém, que não houve a inclusão dos
acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data do vencimento da
multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável inferir que a denegação do
requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos acréscimos moratórios no pagamento.
Por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade administrativa
concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, os débitos impeditivos de ingresso no
Simples Nacional para o ano-calendário de 2016 e, portanto, estaria impedido de ingressar no
regime simplificado.
De se observar, entretanto, que o eventual débito do Termo de Indeferimento é
informado em valor original, ou seja, sem incluir os respectivos acréscimos legais. Não poderia
ser diferente, porque o valor dos acréscimos legais (juros moratórios, no caso) só pode ser
definido na data do efetivo pagamento.
Porém, a juízo desse relator, este tipo de informação sintética no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$ 50,00 peca pela
ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a uma leitura
equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou inconcebível que o contribuinte
entenda (incorretamente) que o seu débito total (ou saldo devedor) seja aquele indicado no
Termo de Indeferimento.
A Interessada pagou todos os débitos (4) apontados de R$ 50,00 cada um, mas
depreende-se dos desdobramentos posteriores que o débito apontado como saldo devedor não
era de R$ 50,00, pois lhe faltava os encargos legais a serem calculados sobre este valor. Assim,
ficou faltando R$ 3,07 em cada um deles, totalizando R$ 12,28, conforme registro da
autoridade.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para a
Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais, as
taxas incidentes, etc, sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
De forma que a Interessada regularizou, sim, os débitos indicados no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A pequena parcela que
restou a pagar após o prazo do referido Termo se deu mais pela incompreensão do verdadeiro
saldo devedor, não podendo servir de óbice para o impedimento de seu ingresso no Simples
Nacional.
Logo, em razão de as informações constantes do Termo de Indeferimento não
retratarem precisa e claramente a situação fática impeditiva de opção pelo Simples Nacional e,
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.581 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13847.720070/2016-43

ademais, tal imprecisão se mostrar potencial e efetivamente prejudicial ao adequado direito de
defesa do contribuinte, entendo que o ato administrativo deva ser anulado.
Conclusão
Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
no sentido de se considerar válida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de
2016.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital